Tribunal: STF
Processo: ARE 1492173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Ausência de lance no segundo leilão. Constituição em mora. Adjudicação em favor do credor fiduciário. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve o aresto embargado e fixou multa.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.